Tribunal: TJES
Processo: 5009406-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009406-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO REIS DOS SANTOS

COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009406-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO REIS DOS SANTOS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogados do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, MARIA HELOISA PEREIRA CANALI - ES32559, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGADA PRISÃO PARA AVERIGUAÇÃO. ATRASO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thiago Reis dos Santos, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que decretou sua prisão temporária no bojo do processo nº 5016969-27.2025.8.08.0035, por suposta participação em tentativa de homicídio qualificado, relacionada a conflito entre grupos criminosos locais. A defesa alega nulidade da prisão por ter ocorrido sem mandado judicial e fora de situação de flagrante, apontando prisão para averiguação. Aduz, ainda, excesso de prazo na realização da audiência de custódia e requer, subsidiariamente, substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se a detenção do paciente caracterizou prisão para averiguação, vedada pelo ordenamento jurídico, em razão de ter ocorrido antes da expedição do mandado judicial; e
(ii) se o atraso superior a 48 horas na realização da audiência de custódia gera nulidade automática da prisão temporária; e
(iii) se estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão temporária, permitindo sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir
3. Não se vislumbra nulidade absoluta pela alegada prisão para averiguação, pois, embora a abordagem policial tenha ocorrido antes da expedição do mandado, a decisão judicial que decretou a prisão temporária foi proferida no mesmo dia, devidamente fundamentada em elementos concretos do inquérito, não se constatando, de plano, ilegalidade apta a ensejar concessão liminar da ordem.
4. O atraso na audiência de custódia, embora configure irregularidade, não implica nulidade automática da prisão, ausente demonstração de prejuízo concreto ou ocorrência de constrangimento ilegal ao paciente durante o período em que permaneceu sob custódia. Precedentes do STF e STJ.
5. Estão presentes os requisitos da prisão temporária, tendo em vista a gravidade concreta do crime investigado, a existência de elementos indiciários da participação do paciente nos fatos e o risco à instrução criminal, sobretudo para assegurar a oitiva de testemunhas, que poderiam se furtar a prestar depoimentos diante da liberdade do paciente.

IV. Dispositivo e tese
6. Ordem denegada. Mantida a prisão temporária do paciente, por estarem presentes seus pressupostos legais e não configurado constrangimento ilegal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009406-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO REIS DOS SANTOS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogados do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, MARIA HELOISA PEREIRA CANALI - ES32559, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thiago Reis dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos do processo nº 5016969-27.2025.8.08.0035, que decretou sua prisão temporária.

A defesa sustenta nulidade absoluta da prisão, sob
o
argumento de que o paciente foi detido, em 16/06/2025, às 12h40, no bairro Morada do Sol, em Vila Velha/ES, sem mandado judicial expedido até aquele momento, tampouco situação de flagrante delito. Aponta configuração de prisão para averiguação, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Alega, ainda, violação ao artigo 310 do Código de Processo Penal, uma vez que a audiência de custódia ocorreu mais de 48 horas após a detenção, em 18/06/2025, às 16h, gerando constrangimento ilegal.

Argumenta ausência dos requisitos da prisão temporária previstos no artigo 1º da Lei nº 7.960/1989 e, subsidiariamente, pleiteia revogação da medida com aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Quando da apreciação do pedido liminar, restou consignado que:

[...] O caso demanda, nesta fase, exame restrito à presença, ou não dos requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar.

Pois bem.

A análise detida dos autos revela, de forma preliminar, que há elementos que demandam maior aprofundamento no exame meritório, não sendo possível, neste momento, acolher a pretensão de soltura liminar do paciente.

A decisão que decretou a prisão temporária encontra-se devidamente fundamentada, lastreada em elementos objetivos constantes do inquérito policial.

As declarações prestadas pelas vítimas indicam a participação do paciente nos fatos, como suposta tentativa de retomada do comando de tráfico de drogas na região de Vila Garrido.

Além dos depoimentos das vítimas, constam dos autos relatos de testemunhas, que indicam que o paciente integra grupo criminoso local, sendo apontado como pessoa envolvida diretamente com atividades ilícitas, fato este que reforça, na ótica da autoridade policial, a necessidade da segregação temporária, para viabilizar a obtenção de provas e preservar a integridade da investigação.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar o pleito de prisão temporária, consignou, expressamente, que a existência de indícios suficientes do envolvimento do paciente na tentativa de homicídio em apuração, razão pela qual é imperiosa a prisão temporária de Thiago, para assegurar a coleta de provas em sede de inquérito policial, em especial, o depoimento de testemunhas, que diante da liberdade do paciente, poderiam esquivar-se de esclarecer os fatos por medo.

Com efeito, não se pode perder de vista que o contexto fático descrito nos autos é de extrema gravidade, envolvendo a suposta prática de crime de homicídio qualificado tentado, em circunstâncias que indicam clara motivação relacionada a conflito entre grupos criminosos locais, sendo as vítimas alvejadas de maneira intencional, com emprego de arma de fogo e mediante tentativa de assegurar a execução do intento homicida.

No tocante à alegação de que a prisão teria sido realizada antes da formalização da decisão judicial, observa-se que, embora haja referência no registro policial à abordagem às 12 horas e 40 minutos, tal circunstância, por si só, não é suficiente, neste momento, para ensejar o deferimento da medida liminar, sobretudo quando presente decisão judicial devidamente fundamentada, amparada nos elementos colhidos no inquérito, que evidencia, ao menos em juízo de cognição sumária, a necessidade da medida.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem orientação no sentido de que, em hipóteses nas quais a segregação cautelar encontra-se amparada em decisão judicial, devidamente fundamentada, não cabe a concessão liminar de habeas corpus, quando a análise demanda exame aprofundado do conjunto probatório, circunstância que deve ser reservada ao julgamento definitivo do mérito.

No que diz respeito à alegação de excesso de prazo para realização da audiência de custódia, não se desconhece a necessidade de estrita observância ao prazo de 24 horas previsto no artigo 310 do Código de Processo Penal.

Contudo, também é pacífico na jurisprudência que, embora configure irregularidade, eventual atraso na realização da audiência de custódia, por si só, não gera automática nulidade da prisão quando presentes elementos que demonstrem a sua necessidade e legalidade material, mormente quando se trata de prisão regularmente decretada em razão de crime grave, como na hipótese dos autos.

Assim, a gravidade concreta da conduta investigada, aliada aos elementos que indicam a participação do paciente no delito, afasta, ao menos nesta fase, a configuração de flagrante constrangimento ilegal que autorize a imediata concessão da ordem em sede liminar.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Verifico que não houve
nenhuma
alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Reitero que, quanto à tese de prisão para averiguação, verifica-se que, embora o registro da abordagem policial indique horário anterior à decisão judicial, a expedição do mandado de prisão temporária ocorreu no mesmo dia, às 15h45.

A autoridade coatora informou que não havia ciência de qualquer condução ou detenção antes do decreto prisional.

A
d
efesa não demonstrou, nos autos, ocorrência de violência ou constrangimento físico, durante o intervalo entre a abordagem e a formalização da prisão.

No que concerne à audiência de custódia, o prazo de 24 horas, previsto no artigo 310 do Código de Processo Penal, embora cogente, não possui caráter absoluto.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça assenta que o simples atraso não implica nulidade automática da prisão, salvo demonstração de prejuízo concreto.

Não há, nos autos, indicação de que o paciente tenha sofrido constrangimentos ilegais, maus-tratos, ou coação durante o período em que permaneceu sob custódia, até a audiência realizada no dia 18/06/2025.

Quanto à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, reputo que, nesta fase inicial, os elementos colhidos nos autos evidenciam risco à instrução criminal, sobretudo diante da relevância das testemunhas e do temor declarado em prestar depoimentos com o paciente em liberdade.

As declarações constantes do inquérito, reproduzidas acima, evidenciam ambiente de violência e ameaça, que recomenda, ao menos por ora, a preservação da medida extrema.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)